Tribunal: TJPA
Processo: 0002433-79.2016.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002433-79.2016.8.14.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: FATIMA FRANCISCA DA PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002433-79.2016.8.14.0024

APELANTE:
BANCO BRADESCO SA

APELADA:
FATIMA FRANCISCA DA PAIXAO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO D
E
INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA – ESPERA EXCESSIVA EM FILA BANCÁRIA – USUÁRIA GESTANTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESÍDIA CARACTERIZADA – INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – INDENIZAÇÃO CABÍVEL – QUANTUM FIXADO PELO MAGISTRADO
A QUO
QUE ATENDE AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Possibilidade d
e reconhecimento dos danos extrapatrimoniais sofridos pela recorrida em virtude do agir ilícito e desidioso da ré dado o elevado tempo de espera em fila bancária, somado à postura de indiferença desta diante da situação. Usuária que se encontrava gestante. Possibilidade de condenação em dano moral. (
Jurisprudências
).

2.O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição sócio-econômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, tanto em relação a retenção integral dos vencimentos da recorrida quanto em razão da espera excessiva, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado.

3.
Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente.

4.
Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL sendo apelante
BANCO BRADESCO SA
e apelada
FATIMA FRANCISCA DA PAIXAO
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002433-79.2016.8.14.0024

APELANTE:
BANCO BRADESCO SA

APELADA:
FATIMA FRANCISCA DA PAIXAO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por
BANCO BRADESCO SA
inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
FATIMA FRANCISCA DA PAIXAO
, ora apelada, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo que no dia 30/10/2015 ingressou na agência bancária às 13:38 hs, para realizar dois saques e efetuar o pagamento de um boleto, salientando que um dos saques só poderia ser realizado junto aos caixas, posto que seria feito mediante apresentação de procuração, e boleto somente pagável na agência da instituição financeira.

Acrescentou que estava grávida de 38 semanas, e o atendimento só veio a acontecer cerca de 02:34 min depois, quando a requerente passava mal por conta da sua condição de gestante, o que caracterizaria desrespeito ao cidadão, causando-lhe constrangimentos e diversos transtornos em razão da espera excessiva, revelando má qualidade do serviço prestado pela instituição financeira, de modo que não havendo outra alternativa, ingressou com a presente demanda.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 104020072) que, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, condenando o réu ao pagamento de danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% a partir da citação e correção a partir da sentença.

Consta ainda no decisum a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o
BANCO BRADESCO SA
interpôs recurso de Apelação (ID 10402073).

Afirma a inexistência de conduta ilícita perpetrada por si, bem assim a ausência de comprovação de dano capaz de ensejar a sua condenação em danos morais, ou ainda quaisquer danos psíquicos causados à recorrida, asseverando que, em caso de eventual condenação, requer a minoração do quantum indenizatório, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sustenta que o cliente permanecer em uma fila de banco por tempo superior ao que estabelece a legislação municipal não passa de mero aborrecimento, o que não gera dano moral.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 10402081.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada nos presentes autos, determinei a intimação das partes para manifestarem o interesse em conciliar (ID 10412076), o que restou infrutífera, conforme certidão ID 10650906.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

Consta das razões recursais que a sentença merece reforma, sob o argumento de que
a espera excessiva na fila da instituição bancária se trata tão somente de mero aborrecimento, o que afastaria a condenação em danos morais sob esse argumento.

Como bem ressaltou o juiz de primeiro grau, em situações como a presente, de longa espera em fila de banco, a jurisprudência é relativamente pacífica no sentido de não reconhecer pretensos abalos morais passíveis de compensação indenizatória, contudo, as circunstâncias narradas na inicial diferem das ordinárias, razão pela qual o presente caso deve ser analisado sob uma ótica distinta.

De início, assinalo que a recorrida trouxe aos autos comprovante de atendimento (ID 10402066), em que demonstra que a mesma chegou a instituição financeira às 13:38 hs, do dia 30/10/2015, com senha preferencial, uma vez que estava grávida, sendo atendida cerca de 02: 30 min depois, abrindo processo administrativo sobre a questão, além de denúncia junto ao procon, tendo como resposta da instituição financeira que na data dos fatos houve excesso de demanda de clientes, caracterizando dia atípico, sem se desincumbir do ônus que lhe cabia, nos termos do que dispõe o inciso II do art. 373 do CPC.

Pelo que se infere do art. 1º da Lei Estadual nº 7.255/2009, o tempo máximo de espera para atendimentos bancários em dias normais é de até 30 (trinta) minutos e para os dias compreendidos entre a véspera e após feriados prolongados de até 45 minutos, e de acordo com a jurisprudência esse tempo também é estendido aos chamados “dias de pico”. Diante disso, é evidente o agir ilícito da ré na espécie, ao não observar minimamente o referido limite, especialmente pela condição de gestante da ora apelada.

Assim, diante de tais circunstâncias, entendo ser possível o reconhecimento dos danos extrapatrimoniais sofridos pela recorrida em virtude do agir ilícito e desidioso da ré. O elevado tempo de espera somado à postura de indiferença desta diante da situação, são suficientes para ilustrar os alegados abalos morais.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FILA DE BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. A demora no atendimento acima do tempo previsto em lei, sem direito a acomodação em assentos, por não serem suficientes a todos os clientes gera o dever de indenização pelos danos morais causados. Sentença reformada. Recurso conhecido provido. (2015.02646964-25, 24.088, Rel. TANIA BATISTELLO, Órgão Julgador TURMA RECURSAL PERMANENTE, Julgado em 2015-07-22, Publicado em 2015-07-24)

Ainda, importa salientar que a indenização por danos morais não se limita a compensar os danos experimentados, mas também possui um viés punitivo em relação ao responsável, ou seja, A indenização tem por fim, também, desestimular a dita postura da requerida em relação aos clientes.

No tocante ao quantum indenizatório, deve-se levar em consideração tanto os danos causados em relação a retenção integral nos vencimentos da recorrida, quanto em relação a demora excessiva no atendimento no atendimento, entendo que o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais deve atender ao binômio reparação/punição, à situação econômica dos litigantes, e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido, cabendo ao julgador, de acordo com seu prudente arbítrio, observando a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estabelecer uma quantia a título de
quantum
indenizatório.

Nessa direção vejamos os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
LONGA ESPERA EM FILA DE BANCO – DEMORA INJUSTIFICADA NO ATENDIMENTO BANCÁRIO – INOBSERVÂNCIA DA LEI MUNICIPAL A RESPEITO DO TEMA – DESÍDIA QUE AFRONTA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRETENDIDA REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. A espera por mais de duas horas em fila de agência bancária ultrapassa o campo do mero aborrecimento tolerável, configurando o dano moral propriamente dito, consagrado na Constituição Federal, por meio dos artigos 5º, incisos V e X, bem como no Código Civil, nos artigos 186 e 187. (Ap 13326/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO BANCO RÉU. DANOS MORAIS. PLEITO PELO AFASTAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. RETENÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DEPOSITADOS A TÍTULO DE SALÁRIO PARA SALDAR DÉBITOS BANCÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR
. EXEGESE DO ART. 833, IV, DO CPC/2015 E ART. 5º, LIV, DA CF/88.RETENÇÃO REALIZADA DE FORMA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CDC. COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE, DISPENSADA A PROVA DA CULPA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ALMEJADO AFASTAMENTO. DESCABIMENTO. REPETIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DO DECISUM NESTA PARTE.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRETENSA REDUÇÃO. VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA QUE SE MOSTRA MODERADO E ADEQUADO AO CASO CONCRETO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, BEM COMO AO CARÁTER PEDAGÓGICO E COMPENSATÓRIO, SEM IMPLICAR EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA.
JUROS DE MORA. INCONFORMISMO QUANTO AO TERMO A QUO. INCIDÊNCIA DOS JUROS A CONTAR DO EVENTO DANOSO. EXEGESE DO ART. 398 DO CÓDIGO CIVIL E SÚMULA 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECLAMO DESPROVIDO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE INVERSÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EXPOSTA NA SENTENÇA.

(...)

No caso em análise, observa-se que o autor teve seu salário totalmente retido pela instituição financeira, o que por certo lhe gerou graves prejuízos.

No que tange à condição social e econômica das partes, tem-se que o Banco réu é instituição financeira de grande porte econômico, enquanto o autor é pessoa física, hipossuficiente, beneficiário da justiça gratuita (fls. 21-24).

Todavia, importa ressaltar que esta colenda Quinta Câmara de Direito Comercial vem aplicando em várias oportunidades o entendimento de que a alteração do
quantum
arbitrado em primeiro grau é medida excepcional, que deve ocorrer tão somente quando verificada evidente excessividade ou irrisoriedade, o que não ocorre no caso dos autos.

Isso, pois conclui-se que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na r. sentença, o qual será devidamente atualizado, atende aos princípios mencionados e está em consonância com o habitualmente arbitrado por esta colenda Câmara a casos similares
. Além disso, condiz com as peculiaridades do caso concreto sem importar em enriquecimento sem causa da vítima ou em sobrecarga ao agente. (...)

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO PELA MINORAÇÃO. PERCENTUAL FIXADO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS E QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO § 2º DO ART. 85 DO CPC/2015. MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM RAZÃO DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO DO APELADO. ARTIGO 85, § 11º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 03125036320168240005 Balneário Camboriú 0312503-63.2016.8.24.0005, Relator: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 24/08/2017, Quinta Câmara de Direito Comercial)

Assim sendo, diante do que consta dos autos e atento aos vetores já citados, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada pela sentença vergastada, atende perfeitamente a estes critérios, reparando o dano sofrido sem acarretar, por outro lado, a possibilidade de enriquecimento sem causa, bem como, referido valor se adequa aos parâmetros usualmente adotados em hipóteses análogas, de modo que incabível a redução.

Tenho, portanto, que no caso em espécie mostra-se razoável o arbitramento no valor da sentença, o qual atende a dupla finalidade, ou seja, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os danos causados.

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os argumentos utilizados pelo magistrado de piso para julgar parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, merecendo, portanto, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença ora vergastada.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 21/09/2022